Tribunal: CARF
Processo: 19515.000656/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA..
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
Comprovada a origem dos valores depositados em conta bancária, não tendo estes sido levados ao ajuste anual, devem ser submetidos às normas de tributação específica, não mais havendo que se falar da presunção legal de omissão de rendimentos capitulada no art. 42 da lei 9.430/96. Contudo, é dever do contribuinte apontar a natureza dos pagamentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para fins de apuração da base de calculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada, no caso de pessoa física, não serão considerados os depósitos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, de forma consolidada e não por conta, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Tal regra não alcança os demais rendimentos que tiverem sua origem comprovada.
REGISTROS CONTÁBEIS. MÚTUO.
É procedente o lançamento fiscal que afasta a alegação de transferência de valores a título de mútuo quando não restar comprovado o fluxo financeiro e que a movimentação de recurso é, de fato, decorrente de uma operação de crédito entre pessoas, pela qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros que deverão ser restituídos à primeira ao cabo de prazo determinado ou indeterminado.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SUMULA CARF No 147.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000656/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.789 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
RICARDO FERREIRA DE SOUZA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. ÔNUS DA PROVA..
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
Comprovada a origem dos valores depositados em conta bancária, não tendo
estes sido levados ao ajuste anual, devem ser submetidos às normas de
tributação específica, não mais havendo que se falar da presunção legal de
omissão de rendimentos capitulada no art. 42 da lei 9.430/96. Contudo, é dever
do contribuinte apontar a natureza dos pagamentos.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
FÍSICA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para fins de apuração da base de calculo da omissão de rendimentos
caracterizada por depósito de origem não comprovada, no caso de pessoa
física, não serão considerados os depósitos de valor individual igual ou inferior
a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, de forma consolidada e não por conta, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais). Tal regra não alcança os demais rendimentos que
tiverem sua origem comprovada.
REGISTROS CONTÁBEIS. MÚTUO.
É procedente o lançamento fiscal que afasta a alegação de transferência de
valores a título de mútuo quando não restar comprovado o fluxo financeiro e
que a movimentação de recurso é, de fato, decorrente de uma operação de
crédito entre pessoas, pela qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros
que deverão ser restituídos à primeira ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SUMULA CARF No 147.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000656/2009-05
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000656/2009-05

Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado a título de multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-50.471,
exarado pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP, fl. 696/703.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 631 a 638,
cuja motivação está descrita no Termo de Constatação Fiscal de fl. 611 a 630, e se refere ao ano-
calendário de 2004.
A leitura do citado Termo de Constatação Fiscal, evidencia que a Autoridade
Fiscal, constatou as seguintes infrações à legislação tributária:
0001 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
003 - MULTAS ISOLADAS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Em síntese, o contribuinte foi autuado por não ter comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, a origem de recursos, no montante de R$ 224.632,00, creditados
em suas contas bancárias. Ademais, constatou-se omissão de rendimentos auferidos de pessoa
física no valor total de R$ 3.500,00, os quais estariam sujeitos ao recolhimento mensal a titulo de
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000656/2009-05

carnê-leão, razão pela qual foi lançada, também, multa isolada por falta de recolhimento do
citado recolhimento mensal ao obrigatório.
Ciente do lançamento em 17 de março de 2009, conforme AR de fl. 639,
inconformado, o contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 641 a 651, em que apresentou suas
razões, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão recorrida:
Do Depósito no Valor de R$ 224.632,00
Após o encerramento da Fiscalização conseguiu obter junto à empresa
mutuante cópia do contrato de mútuo do valor que recebeu da empresa
Alpha Negócios e Participações Ltda.
Ressalta que os valores foram consignados na DIRPF.
R$ 3.500,00 — Comprovação de Devolução de Empréstimo
Ressalta a regra do artigo 42, parágrafo 3o, inciso II da lei n° 9.430/96,
sobre os depósitos abaixo de R$ 12.000,00;
O auditor concluiu que houve omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas;
Que a declaração firmada pelo mutuário e a informação dada pelo
impugnante de que o empréstimo foi repassado em espécie foi aceita pela
fiscalização para se comprovar a origem dos depósitos, porém, estes mesmos
documentos foram rejeitados, quando utilizados para comprovar a que título
esses valores foram recebido pelo impugnante.
O Lançamento não foi devidamente fundamentado.
Da Impossibilidade da Cumulação da Multa isolada e da Multa de Oficio
O valor que serviu de base para a exigência de multa de oficio sobre
rendimentos omitidos (carnê-leão) foi o mesmo que serviu de base para a
multa isolada, o que não se pode admitir como válido, conforme a
jurisprudência pacífica do CARF
Da Taxa Selic
A natureza remuneratória da taxa SELIC, a inconstitucionalidade de
sua aplicação, bem como sua ilegalidade, não há que se admitir a utilização
da mesma com a natureza de juros de mora.
Do Pedido
Requer o recebimento, conhecimento e o provimento da impugnação
com a consequente desconstituição do crédito tributário e o cancelamento
do auto de infração.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento a considerou improcedente, lastreadas nas conclusões que estão
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000656/2009-05

A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
EMPRÉSTIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Para caracterização do empréstimo é necessário comprovar o modo como esta transação
se operou especialmente a transferência de numerário do credor para o tomador do
empréstimo e a quitação pelo devedor da divida contraída.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É cabível a aplicação da muita isolada, prevista no artigo 44, II, "a" da Lei n° 9.430, de
1996, sob o argumento de não recolhimento do tributo devido a título de carnê-leão.
previsto no artigo 8° da Lei n° 7.713, de 1988.
MULTA DE OFICIO.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de
75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas
em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de julgamento
afastar sua aplicação.
DECLARAÇÃO
1NCONSTITUCIONAL1DADE.
COMPETÊNCIA.
PODER
JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do Acórdão da DRJ, em 05 de setembro de 2014, fls. 717, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, em 03 de outubro de 2014, o Recurso Voluntário de fl.
719 a 728, em que reitera os termos da impugnação, os quais serão melhor detalhados no curso
do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve síntese dos autos, o recorrente afirma que apresentou todos os
documentos solicitados no curso da fiscalização e passa a discorrer os motivos que entende
justificar a reforma da decisão recorrida.
Do Depósito no valor de R$ 224.632,00.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000656/2009-05

Sustenta a peça recursal que, no curso da impugnação, comprovou, de forma
inquestionável, idônea e documental, que a origem de tal numerário é um contrato de mútuo com
a empresa Alpha Negócios e Participações, devidamente informado em DIRPF, razão pela qual
não há motivação para se lançar tributo sobre a operação, já que a presunção que deu causa ao
lançamento tem lugar apenas quando não comprovada a origem do recurso, não se justificando,
portanto, a desconsideração sumária da prova por parte da Autoridade julgadora de 1a Instância.
Tal Autoridade julgadora assim tratou do tema:
Duas coisas foram analisadas: Primeiro, na declaração do contribuinte do ano
calendário de 2004, não consta nenhuma informação de empréstimo no valor de R$
224.632,00 da empresa Alpha Negócios e Participações Ltda, conforme alegado pelo
contribuinte.
Apenas consta em sua Declaração do Imposto de Renda do ano calendário em
epigrafe, a seguinte descrição transcrita a seguir:

Portanto bem diferente do que foi alegado.
Segundo, a cópia do contrato de mútuo que somente foi trazida na defesa, que
até então não tinha sido informado à fiscalização que se tratava de um empréstimo,
para que o alegado empréstimo faça prova a terceiros, no caso a Fazenda Pública, é
necessário possuir contrato de mútuo, autenticado em Cartório. O contribuinte não
comprovou que o contrato foi autenticado em Cartório a época.
Ademais, não comprovou a efetiva entrega ou transferência do alegado valor de
empréstimo adquirido pelo fiscalizado à empresa. E por outro lado, também, não
comprova, que os depósitos em conta do fiscalizado foram efetuados pela empresa.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Grifou-se.
Como se vê, os valores cuja origem foram comprovadas no curso do
procedimento fiscal devem ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas
natureza, pois, havendo a comprovação da origem e não tendo sido computados tais rendimentos
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000656/2009-05

na base de cálculo do tributo, não mais há que se falar da presunção de omissão de rendimentos
de que trata o citado art. 42, mas de efetiva omissão de rendimentos.
Desde a emissão do Termo de Início de fiscalização e de Intimação Fiscal, a
Autoridade lançadora solicitou a comprovação de origem e natureza dos valores creditados em
conta bancária.
No que tange à comprovação da origem, parece evidente que o espírito da norma é
evitar que o titular da movimentação financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a
fonte dos recursos, deixasse para o fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em
suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Não obstante, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as
normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), vigente
à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 8, e
assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Em relação ao mútuo, este Relator se filia à corrente de pensamento que considera
menos importante os aspectos formais dos instrumentos de mútuo, prestigiando a essência das
operações, em particular quando estas ocorrem entre pessoas próximas, justificando-se, vez ou
outra, alguma medida de informalidade.
A Solução de Consulta Cosit no 50/15 estabelece que, para a configuração do
mútuo, são irrelevantes os aspectos formais mediante os quais a operação se materializa e a
natureza da vinculação entre as parte, afirmando que:
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil de
2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000656/2009-05

No caso dos autos, é fato que tal operação, ao contrário do que afirmou a defesa,
não constou da DIRPF do contribuinte autuado no período, conforme se verifica em fl. 10.
Ademais, mesmo considerando, isoladamente, irrelevante a questão das
formalidades de um contrato de mútuo, há, ainda, questões absolutamente pertinentes levantadas
pela Decisão recorrida sobre a falta de comprovação tanto de que o ingresso foi, de fato, teve
como origem a empresa Alpha Negócios e Participações, quanto do pagamento da obrigação
assumida, argumentos que não foram contestados pelo recorrente, para o quê bastaria, por
exemplo, apresentar comprovante de depósito ou cópia de cheque e, principalmente, comprovar
como se deu a devolução do montante.
Assim, a mera apresentação do Contrato de fl. 691 a 693 não é suficiente à
formação da convicção deste Relator quanto à essência da alegada operação de mútuo. Ainda
que fosse tal documento suficiente à comprovação da origem, que no caso não é, tal
comprovação da origem no curso do contencioso fiscal não tem o condão de desobrigar o
contribuinte de demonstrar a natureza dos valores envolvidos evidenciando, sobretudo, o
completo fluxo financeiro característico de operações dessa natureza. Ou seja, o dinheiro vem e
depois volta. Sem isso, o que se apresenta é que tal crédito nada tem a ver com empréstimos e,
portanto, não demonstrada a natureza efetiva do numerário que pudesse permitir a verificação da
sua correta submissão às regras tributárias, há de manter a presunção de omissão de rendimentos
a que alude o art. 42 da Lei 9.430/96.
Portanto, neste tema, nego provimento ao recurso voluntário.
Dos Depósitos que Perfazem o Montante de R$ 3.500,00 – Comprovação de
Devolução.
No presente tema, a defesa insurge-se contra o lançamento alegando, em apertada
síntese, que a Autoridade lançadora ignorou o preceito legal de que de que não seriam
considerados, para fins de determinação da receita omitida, depósito de valor individual
inferiores a R$ 12.000,00.
Sintetizada as razões recursais, desnecessárias maiores considerações por parte
deste Relator, já que a questão dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 está prevista no Inciso II
do § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96, já transcrito alhures, e está relacionada à presunção de
omissão de rendimentos de que trata o mesmo artigo. Não obstante, conforme fl. 629, a
Fiscalização identificou, para este caso, a origem do numerário, não mais se aplicando a
presunção de que trata o citado art. 42 e, da mesma forma, não mais se aplica a regra do incido II
do §3a deste mesmo artigo.
A partir daí, reporta-se às considerações expressas no item anterior sobre a
indispensabilidade da comprovação integral da operação de mútuo para que se considere,
efetivamente, demonstrada a natureza do ajuste, sem a qual, deve-se ser mantido o lançamento
alicerçado na regra geral de tributação para as pessoas físicas1.
Sem razão a defesa.
Da Impossibilidade de Cumulação de Multa Isolada e Multa de Ofício

1 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000656/2009-05

Neste tema, a defesa alega a inaplicabilidade da multa isolada por falta do
recolhimento do carnê-leão de forma concomitante com a aplicação da multa de ofício.
É certo que, nos termos do art. 8 da lei 7.713/88, fica obrigado ao recolhimento
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física o contribuinte que receber rendimentos
tributáveis de outra pessoa física. Tal recolhimento se dá a título de antecipação do devido no
exercício.
Assim dispõe a Lei 9.430/96
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei n o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
Portanto, resta evidente que a falta de pagamento ou recolhimento do tributo
apurado mediante lançamento de ofício está sujeita ao percentual de multa vinculada de 75%.
Já a falta de recolhimento do valor mensal da antecipação a que está sujeita a
pessoa física nos termos do art. 8o da Lei 7.713/88, sujeita-se à multa exigida isoladamente no
percentual de 50%. Frise-se, ainda que não tenha sido apurada imposto a pagar na declaração de
ajuste.
Embora seja incomum, é possível que o valor a pagar no ajuste anual seja
exatamente o mesmo que deixou de ser recolhido a título de carnê-leão, mas tal identidade
estaria limitada aos números e não à base de incidência, pois a multa de 75% incide sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos a falta de pagamento ou
recolhimento do tributo apurado mediante lançamento de ofício. Já a multa isolada de 50%
incide sobre a falta de recolhimento da antecipação devida quando se recebe rendimentos de
pessoas físicas ou de fontes do exterior.
Portanto, identifica-se são suas penalidades distintas. O que se tem, no caso do
carnê-leão, é uma obrigação de antecipar o tributo de modo a prover recursos para manter o
funcionamento da máquina estatal.
Naturalmente, no ajuste anual, pode-se chegar à conclusão de que tais
recolhimentos nem seriam necessários, importando em restituição total ou parcial do que foi
recolhido durante o período, mas resta explícito que o legislador não se preocupou com o que
ocorrerá no ajuste, ao afirmar que a penalidade isolada é devida ainda que não seja apurado
imposto a pagar no final do exercício.
Há quem defenda a inaplicabilidade da multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão de forma cumulativa com a multa de ofício, seja por acarretar bis in idem, seja por
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000656/2009-05

considerar a lógica da consumação penal, pela qual a infração mais grave abrange a menos grave
que lhe seja preparatória ou subjacente. Para estes, tal multa isolada somente seria possível se
aplicada no curso do ano calendário, antes de findo o exercício.
Não obstante, não me filio a tal entendimento, em particular por entender o texto
legal que prevê a multa isolada, ao estabelecer que esta seria devida mesmo se não fosse apurado
imposto a pagar na declaração, já denota que o momento de seu lançamento pode sim ocorrer
após o término do período de apuração.
Acatar a compreensão de que tal exigência somente seria possível no curso do ano
calendário seria, na prática, extirpar todo a força normativa do texto legal, já que, como regra,
não há procedimento fiscal instaurado no curso do ano-calendário a que se refere. Ademais, se
assim entendêssemos, estaríamos colocando em risco o interesse público que motivou a
elaboração da norma, pois poderíamos chegar ao extremo de não fiscalizar dentro do ano e todos
pararem de efetuar os recolhimentos mensais a título de antecipação, já que os resultados seriam
exatamente os mesmos.
Contudo, a despeito dos argumentos acima expostos, que guardam relação com a
legislação atualmente em vigor é necessário rememorar os preceitos anteriormente vigentes da
mesma lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: (...)
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Como se vê, a matéria sofreu profunda alteração em 2007, em particular com a
edição da MP 351/2007 e da Lei 11.488/2007. No texto anterior, não havia duas penalidades.
Apenas uma.
Portanto, a concomitância das penalidades isoladas e de ofício não encontrava
lastro no texto então vigente do art. 44 da lei 9430/96, em razão de sua clara previsão de que as
multas previstas no artigo seriam exigidas, no caso de não recolhimento do carnê-leão,
isoladamente.
Assim, temos as seguintes situações:
1) no caso de lançamento exclusivamente de multa isolada pelo não recolhimento
do carnê-leão, independentemente do período a que se refere, deve-se aplicar a penalidade nova
(50%), em homenagem à retroatividade benigna de que trata alínea "c", inciso II do art. 106 da
lei 5172/66 (CTN);
2) no caso de lançamento de multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão
concomitantemente com a exigência de ofício incidente sobre a diferença apurada de IRPF,
deve-se excluir a penalidade isolada se o lançamento se refere a períodos de apuração até 2006,
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000656/2009-05

mantendo-se a exigência de ofício. Caso se refiram a períodos de apuração de 2007 e posteriores,
é devida a manutenção concomitante das penalidades isoladas e de ofício.
No mesmo sentido caminha a Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, considerando que estamos diante do um lançamento relativo ao ano-
calendário de 2004, é indevida a exigência cumulativa das multas de ofício e isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, razão pela qual, neste tema, dou provimento ao recurso voluntário.
Da Taxa Selic.
Insurge-se a defesa contra a incidência da taxa Selic a título de juros moratórios.
Não obstante, trata-se de matéria sobre a qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, nada a prover.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário
lançado a título de multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital